Tribunal: CARF
Processo: 13971.720900/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720900/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.832 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
RUI ALTENBURG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal e área
de preservação permanente é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em
Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em vista
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional.
DO VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Em caso de justificada rejeição, pela auditoria, de laudo como documento hábil
para comprovar o valor da terra nua (VTN), prevalece o cálculo do valor
arbitrado pela auditoria, por meio do Sistema de Preços de Terras da Secretaria
da Receita Federal SIPT.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com
restabelecimento de uma Área de Preservação Permanente de 471,2ha. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-006.831,
de 08 de julho de 2020, prolatado no julgamento do processo 13971.720887/2007-03, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720900/2007-16
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.832 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720900/2007-16

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento por
meio do qual se exigiu o pagamento do ITR do Exercício: 2004, relativo ao imóvel rural
denominado Fazenda Campo do Zinco.

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
NULIDADE.
Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto n.° 70.235/72 e cumpridos os requisitos
contidos no art. 11 do mesmo Decreto, não pode prosperar a alegação de nulidade do
lançamento.
ÁREAS NÃO TRIBUTÁVEIS.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente e reserva legal é
necessária a comprovação da existência efetiva dessas áreas no imóvel rural e
cumprimento da exigência legal de entrega do Ato Declaratório Ambiental-ADA ao
Ibama.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização se
não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.

No recurso voluntário manejado, o contribuinte repisa os argumentos da
impugnação e pugna pela improcedência do lançamento, arguindo, em síntese: falta de
embasamento legal do lançamento; vício direito defesa; inobservância do princípio da legalidade
e da publicidade; precedente do STJ quanto a desnecessidade de registro do ADA; O valor da
terra nua deve ser considerado o informado pelo contribuinte, com base na média do valor dos
imóveis da região, que tem valor reduzido por se tratar de área situada dentro da Mata Atlântica,
enquanto o valor considerado para o lançamento foi calculado pela média nacional; Apresenta
laudo técnico com informação sobre área do imóvel, de área de preservação permanente a área
não aproveitável do imóvel e a existência de servidão, possibilidade de apresentação de outras.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.832 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720900/2007-16

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
No mérito
O recorrente alega, substancialmente, que as exigências formuladas pela
Fazenda Nacional não guardam amparo na legislação de regência da
matéria (Lei n. 9.393/1996). De acordo com a sua tese, não há
obrigatoriedade de averbação da área de Reserva Legal no Registro de
Imóveis, assim como já é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça o entendimento de que o Ato Declaratório Ambiental - ADA
não é obrigatório para o gozo da isenção do ITR, quando essa exigência
encontrava previsão somente em uma Instrução Normativa da Receita
Federal.
A obrigatoriedade de ADA e da averbação da área de reserva
legal/utilização limitada no registro do imóvel junto ao cartório
competente, são temas que este Colegiado já se debruçou em inúmeras
oportunidades com uniformidade de entendimento. Para ilustrar essa
convergência, valho-me dos fundamentos utilizados no acórdão n. 2201-
005.303, sessão de 11/07/2019, da lavra do Ilustre Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, Presidente dessa Turma de Julgamento:

(...) a questão do ADA é matéria absolutamente relevante para o deslinde do caso
sob análise, sendo oportuno destacar a legislação correlata:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior. (...)
§ 1° Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas naLei n° 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei n° 7.803, de 18 de julho de
1989; Grifou-se.
Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965:
Art.16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime
de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de
supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:(...)
§8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste
Código. Grifou-se.
Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental -ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.832 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720900/2007-16

prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria.(Redação dada pela Lei n° 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA.(Incluído pela Lei n° 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
Grifou-se;
IN SRF 256, de 11 de dezembro de 2002 (texto então vigente)
Art. 9°Área tributável é a área total do imóvel rural, excluídas as áreas:
I - de preservação permanente;
II - de reserva legal;
III - de reserva particular do patrimônio natural;
IV - de servidão florestal;
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva
legal; (... )
§ 3° Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses, contado a
partir do término do prazo fixado para a entrega da DITR; (... )
Art. 11. São áreas de reserva legal aquelas cuja vegetação não pode ser
suprimida, podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal
sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos e científicos
estabelecidos.
§ 1° Para fins de exclusão da área tributável, as áreas a que se refere o caput
devem estar averbadas à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no
registro de imóveis competente, na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
A alegação da defesa de que, por conta do que previa o § 7° do art. 10 da Lei
9.393/96, não estaria obrigado a apresentar o ADA e que caberia Agente Fiscal
comprovar a inexistências das áreas declaradas, não tem aparo legal.
Trata-se de claro equívoco na interpretação da norma, pois o que se esperava de
tal comando normativo, atualmente revogado, seria deixar clara a desnecessidade
de apresentação de documentos juntamente com a Declaração.
Por outro lado, observados os destaques normativos acima expostos, os quais,
por tão cristalinos, não mereceriam sequer análise mais atenta, inclusive esse tem
sido o entendimento corrente neste Colegiado Administrativo, segundo o qual,
com o advento da lei 6.938/81, com a redação dada pela Lei n° 10.165/00, é
obrigatória à apresentação do ADA protocolado junto ao IBAMA.
Ainda que aos olhos menos atentos possa parecer despropositada a exigência,
trata-se de uma forma de manutenção do controle das circunstâncias que levaram
ao favor fiscal, além de configurar instrumento que atribui responsabilidade ao
proprietário rural.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.832 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720900/2007-16

Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA dispõe
que, após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
Desta forma, com o protocolo do ADA, o contribuinte sujeita-se à vistoria
técnica do IBAMA e, portanto, a mera alegação de que uma área de utilização
limitada ou de preservação permanente efetivamente existam, ainda que
atestadas em perícia anterior ou posterior ao procedimento fiscal, não é
suficiente, por si só, para afastar a incidência do tributo rural, já que, sem o
protocolo do ADA, a desoneração tributária ocorreria sem qualquer instrumento
que permitisse a efetiva validação das informações declaradas.
No caso em comento, o que se vê é a utilização do tributo como instrumento de
política ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da fauna e da flora
em contrapartida a uma redução do valor devido a título de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural. Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo
de tais benefícios, os quais variam de acordo com a natureza de cada hipótese de
exclusão do campo de incidência do tributo e das limitações que cada situação
impõe ao direito de propriedade.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não compete
fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à autoridade fiscal, no
uso de suas atribuições, verificar o cumprimento por parte dos contribuintes dos
requisitos fixados pela legislação.
Ressalte-se que não precisa a Receita Federal do Brasil comprovar a falsidade
das informações prestadas em DITR, já que, neste caso, são exclusões da base de
cálculo do tributo alegadas pelo contribuinte. Lembrando que, em termos
tributários, a regra é a incidência do tributo, sendo as isenções exceções que
devem ser provadas por quem delas se aproveita.
Ocorre que, em relação à Área de Reserva Legal - ARL, embora este
Conselheiro já tenha se manifestado em processos de mesma natureza sobre a
indispensabilidade do ADA em situações semelhantes, há de ser ressaltar que se
trata de tema sobre o qual o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se
manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de
observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno,
aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda n° 343, de 09 de junho de 2015,
cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF n° 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME n° 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal,
é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão
conveniado. No entanto, é exigida a averbação da reserva no registro de
imóveis. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo,
conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em vista
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.832 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720900/2007-16

jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável
à Fazenda Nacional.
Traçados os balizamentos da matéria, impende ressaltar que no caso que
se cuida não comprovou a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel, sendo regular, portanto, a glosa da Área de Reserva
Legal.
Em relação à glosa da Área de Preservação Permanente, o citado Parecer
PGFN/CRJ n° 1.329/2016. Transcrevemos abaixo o resumo conclusivo
do documento, destacando a parte relacionada à APP.

Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento
que se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação
(mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a
irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa. OBSERVAÇÃO
1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de averbação
da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR,
deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp
1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a averbação deve ser
condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se
confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a
prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de
2012 (novo Código Florestal).

Assim sendo, assiste razão ao recorrente no que concerne à Área de
Preservação Permanente, devendo ser recalculado o tributo devido com o
restabelecimento da Área de Preservação Permanente originalmente
declarada.
Deve ser ressaltado que à área informada como coberta por vegetação
nativa deve ser dado o mesmo tratamento da Área de Reserva Legal, por
definição de lei.
Assim sendo, entendo que merecem prosperar parcialmente as alegações
recursais.

Do Valor da Terra Nua (VTN)
No que concerne ao Valor da Terra Nua - VTN, entendeu a autoridade
fiscal que houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do
Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em
consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393/96, razão pela qual o VTN
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.832 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720900/2007-16

declarado para o imóvel na DITR/2003, está subavaliado em relação ao
valor apurado com base no VTN médio por hectare, apurado no universo
das DITRs do exercício de 2003, referentes aos imóveis rurais
localizados no município de Benedito Novo/SC, consoante informação
do SIPT.
Não obstante ser o SIPT - Sistema de Preços de Terras uma importante
instrumento de atuação do Fisco na fiscalização do ITR, tendo como base
legal o artigo 14 da Lei n° 9.393/96, o fato de ter previsão em lei não
significa, em absoluto, uma legitimidade incondicional. Muito ao
contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu regramento.
Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT
prevê que no caso de subavaliação do valor da terra nua a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do
imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de
sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização,
e que as informações que comporão o sistema considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades
Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse direcionamento, é,
evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao
Direito Tributário.
Com base nessas premissas, a Fiscalização optou por utilizar o valor do
hectare constante da média do universo das DITR recebidas no município
de localização do imóvel rural. O recorrente pretende modificar o VTN,
mas não apresentou Laudo de Avaliação, que demonstre o atendimento
das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, como
determina a legislação e, com isso, afastar a presunção relativa constante
do arbitramento, determinando um novo valor de VTN para a sua
propriedade rural. Uma simples declaração de um corretor de imóveis
avaliando a propriedade rural, por óbvio, é imprestável para servir como
Laudo de Avaliação.
De outro lado, não assiste razão ao recorrente quando afirma que sua
propriedade rural é desvalorizada em relação ao mercado por está
inserida em área de mata atlântica, uma vez que tal fato, acaso
comprovado, já é considerado quando da apuração do Valor da Terra
Nua tributável.
Desse modo, não há como alterar o valor do hectare apurado de R$
1.500,00 permanecendo hígido o lançamento quanto a este aspecto.
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para
dar-lhe parcial provimento, restabelecendo a Área de Preservação
Permanente originariamente declarada.

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.832 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720900/2007-16

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com restabelecimento de
uma Área de Preservação Permanente de 471,2ha.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente Redator

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital